Tribunal: TJSP
Processo: 2121351-32.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Autora que se insurge contra a r. decisão interlocutória que, em ação declaratória de inexistência de débito, rejeitou o pedido liminar da exclusão de seu apontamento em cadastro de proteção ao crédito. Suposto débito decorrente de financiamento estudantil. Fatos alegados na contestação e relatório de débitos apresentados pela ré que ilustram ter havido o pagamento

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Autora que se insurge contra a r. decisão interlocutória que, em ação declaratória de inexistência de débito, rejeitou o pedido liminar da exclusão de seu apontamento em cadastro de proteção ao crédito. Suposto débito decorrente de financiamento estudantil. Fatos alegados na contestação e relatório de débitos apresentados pela ré que ilustram ter havido o pagamento integral das despesas pertinentes ao financiamento estudantil. Hipótese em que estão presentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência. Liminar deferida para determinar a exclusão do apontamento. Recurso provido.